Tribunal: STF
Processo: RHC 66344
Classe: RHC
Órgão julgador: DJACI FALCAO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1988-08-16
Data de publicação: 1988-08-16

Ementa:
- RECURSO DE HABEAS CORPUS. CABE AÇÃO PÚBLICA CONDICIONADA QUANDO
HÁ OFENSA 'CONTRA FUNCIONÁRIO PÚBLICO, EM RAZÃO DE SUAS FUNÇÕES'
(ART. 145, PARAGRAFO ÚNICO, C/C O ART. 141, INC. II, DO CÓDIGO
PENAL). NO CASO O RECORRENTE TEVE EM VISTA A CONDUTA DO CITADO E
NÃO FATO DECORRENTE DO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES JUDICANTES. CABERIA,
EM PRINCÍPIO, AÇÃO PENAL PRIVADA, RECONHECIDA A ILEGITIMIDADE
DO MINISTÉRIO PÚBLICO, PARA PROPOR A AÇÃO PENAL, DA-SE PROVIMENTO
AO RECURSO.